Tribunal: TJDFT
Processo: 0732922-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0732922-81.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, GILSON CESAR BARBOSA, GILSON DA COSTA ALENCAR, GILSON DA SILVA FERNANDES, GILSON JOSE ASSIS GUIMARAES, GILSON PAZ DOS SANTOS, GILSON PEREIRA DOS SANTOS, GILSON RODRIGUES GONCALVES, GILTON JOAQUIM DOS REIS, GILMARIO VALENTIN MARTINS, GILVAM VALENTIM MARTINS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal e outros contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 164519034 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pela parte agravante em desfavor do Distrito Federal, processo n. 0706690-12.2022.8.07.0018, acolheu a impugnação do ente distrital e manteve os índices de correção monetária fixados na decisão já transitada em julgado, nos seguintes termos: (...) Do Excesso de execução. Cinge-se a discussão a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. Necessário ponderar conjuntamente que o entendimento da Suprema Corte ao fixar em regime de repercussão geral o tema no 810, deve ser interpretado conjugando o entendimento fixado no tema no 733, já ambos possuem natureza vinculante e de aplicação obrigatória. Com efeito, é de observância obrigatória o entendimento consolidado nos Temas nos 733 e 810 da sistemática da repercussão geral, com as seguintes teses: Tema no 733: A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Tema no 810: (...) 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. A propósito, verifica-se que o col. STJ reformou um Acordão do eg TJDFT e determinou a aplicação dos parâmetros estabelecidos no título judicial transitado em julgado, em função da segurança jurídica do ato perfeito e da coisa julgada, nos seguintes termos: (...) Inclusive, o egrégio TJDFT, embora de forma divergente, tem aplicado o entendimento manifestado pelo colendo STJ, a respeito da irretroatividade do tema n. 810 da Corte Suprema, no que concerne à coisa julgada. Confira-se: (...) Percebe-se, portanto, no presente caso, ser fato incontroverso que a sentença na Ação de Conhecimento no 0012864-52.2010.8.07.0001, nos autos do processo coletivo, foi prolatada e transitou em julgado em momento anterior ao julgamento do Tema no 810 do col. STF. Além disso, averígua-se que o título transitado em julgado expressamente dispôs acerca dos juros e correção monetária, razão pela qual injustificável a aplicação de critérios de atualização diversos dos amparados pela coisa julgada. Assim, acolho a alegação do ente distrital para manter os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado. Ante o exposto, acolho parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal, mas tão somente para manter os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado. (...) Na origem, a parte exequente opôs embargos de declaração (Id 165675553 do processo de referência), os quais foram rejeitados por meio da decisão de Id 165868978 do processo de referência, sob o fundamento de que “percebe-se, portanto, no presente caso, ser fato incontroverso que a sentença na Ação de Conhecimento no 0012864-52.2010.8.07.0001, nos autos do processo coletivo, foi prolatada e transitou em julgado em momento anterior ao julgamento do Tema no 810 do col. STF. Além disso, averígua-se que o título transitado em julgado expressamente dispôs acerca dos juros e correção monetária, razão pela qual injustificável a aplicação de critérios de atualização diversos dos amparados pela coisa julgada”. Em razões recursais (Id 49948117), os agravantes narram, em suma, se tratar de cumprimento de sentença em que o magistrado reconheceu o excesso de execução e determinou a aplicação da taxa TR como índice de correção monetária. Sustentam a reforma da decisão agravada e, por conseguinte, a aplicação do Tema n° 810 do Supremo Tribunal Federal ao caso. Pontuam que há “a possibilidade de aplicação do Tema 810/STF mesmo nos casos em que há coisa julgada anterior determinando a aplicação da TR, sem que haja para tanto a necessidade de ação rescisória”. Mencionam o julgamento do RE 870.947 pelo e. STF. Frisam não ter ocorrido qualquer modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no. 9.494/1997 no que tange à atualização monetária. Aduzem que “decisum ora agravada esposou o entendimento contido na súmula 733 do e. STF2 a fim de manter os termos da coisa julgada e defender a necessidade de ação rescisória ao caso concreto. Ocorre que, tal entendimento não tem sido aplicado pela Corte Suprema nos casos em que se referem ao tema 810, Isso porque é uníssono o entendimento de que, nos embargos de declaração, transcrito acima, houve a expressa rejeição da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da TR, de modo que, com base no voto do Min. Alexandre de Moraes, não se entendeu pela eficácia prospectiva de decisão, razão pela qual o e. STF tem reformado, inclusive mediante decisão monocrática, os julgados que negam a aplicação do entendimento firmado no Tema 810 nos casos em que já se estabeleceu a coisa julgada”. Ao final, requerem: Diante do exposto, a parte Agravante requer o recebimento e provimento do presente recurso para que sejam sanados os vícios acima elencados e, via de consequência, seja aplicado ao caso concreto o tema 810, ainda que os presentes autos tenham transitado em julgado antes da concretização do entendimento da Suprema Corte, sobretudo em razão do indeferimento do pedido de modulação dos efeitos da decisão, garantindo efeitos “ex tunc” ao mencionado tema, bem como em razão das diversas decisões da Suprema Corte a respeito da total aplicação do tema ora defendido independentemente de ação rescisória. Preparo regular (Id 49948120 e 49948121). É o relato do necessário. Decido. Destaco que não foi formulado requerimento de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Por outro lado, o agravo de instrumento está formalizado, de modo que, em atenção ao art. 1.015, parágrafo único, do CPC, ADMITO o seu processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 16 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora